Tribunal: TCU
Processo: 024.091/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1000/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 024.091/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriane Pereira Monteiro (XXX.908.232-XX); Aine Monteiro e Souza (XXX.948.392-XX); Alessandra Santos de Melo (XXX.842.227-XX); Athianne Pereira Monteiro (XXX.551.652-XX); Athina Keila Soares Monteiro (XXX.137.352-XX); Camily Christine dos Santos Inácio (XXX.449.737-XX); Christiane de Oliveira Inácio (XXX.653.657-XX); Edilene da Cunha Gomes (XXX.863.419-XX); Erika dos Santos Firmino Inácio Barboza (XXX.927.927-XX); Fátima Conceiçao Santos de Melo (XXX.594.247-XX); Jessyca de Oliveira Inácio (XXX.600.867-XX); Joselita Medeiros de Araújo (XXX.267.304-XX); Maria Aparecida Fernandes da Cunha (XXX.567.639-XX); Maria das Graças Silva de Melo (XXX.555.007-XX); Maria de Fátima Fernandes da Cunha Rodrigues (XXX.858.699-XX); Vera Lúcia Santos de Melo (XXX.742.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.